Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-22.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
ARACI COELHO impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI VÁRZEA GRANDE, proferida no bojo dos autos n. o 1018774-77.2020.8.11.0002, consistente na decisão que determinou a penhora nas contas da impetrante.
Relata que os imóveis foram objeto de penhora em processos trabalhistas, o que evidencia que a ora exequente errou ao expedir a dívida em face da impetrante, pois se ateve a posse. Ademais, a dívida executada está em nome de Rita de Cássia Brito Viana de Arruda, desde 7 de agosto de 2017 até 6 de julho de 2020.
Argui que foi realizada constrição em suas contas, sendo que após foi entabulado acordo, em que a empresa Aurora Construções e Incorporações assume todo o débito objeto de execução. O acordo foi homologado, bem como foi determinado o levantamento dos valores penhorados em suas contas, contudo até o presente momento não foi expedido alvará.
Assim, pugna pelo deferimento da liminar para que seja determinando que se proceda imediatamente a devolução do montante penhorado de suas contas e no mérito para que seja concedida a segurança.
É o breve relato. Decido.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Ademais, é inerente ao manejo da espécie a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, sob pena indeferimento de plano.
O objeto da insurgência é o desbloqueio sofrido na conta do impetrante conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau.
No presente caso, o que se observa é que houve homologação do acordo protocolado nos autos, bem como a determinação de levantamento dos valores penhorados na conta da impetrante por meio de alvará judicial.
Ainda que não caiba recurso, deve ser evidente a teratologia da decisão ou abuso de poder mediante a apresentação de prova pré-constituída, bem como só é cabível quando não há outra medida disponível.
Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CABÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÚVIDA RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial que afastou a competência das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar a ação de usucapião, por entender não ter sido comprovado que o imóvel situa-se em área de terras públicas a ensejar interesse do Estado. Assim, diante da existência de dúvida razoável sobre o cabimento de agravo de instrumento, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão interlocutória que examina competência - considerando a existência de entendimentos divergentes no âmbito desta Corte de Justiça e da afetação de recurso especial representativo de controvérsia para discussão desse tema -, entende-se adequada a impetração do mandamus. 3. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de documentos inequívocos - a chamada prova pré-constituída -, inexistindo, pois, espaço, na via mandamental, para dilação probatória. 4. Na hipótese, é forçoso reconhecer a inexistência de comprovação pelo impetrante do alegado direito líquido e certo. Isso, porque, com a inicial do mandamus, não junta nenhum documento que demonstre a alegação trazida, quanto à natureza pública da área discutida na ação de usucapião, a ensejar a competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a aludida ação. Argumenta, outrossim, a existência de ação discriminatória, porém não traz aos autos nenhuma informação que corrobore sua afirmação. Além disso, salienta o impetrante, na petição do presente recurso ordinário, que a referida ação discriminatória foi supervenientemente sentenciada, com o reconhecimento de que o imóvel usucapiendo encontra-se inserido em área devoluta. Contudo, também não traz aos autos elementos que confirmem o alegado. Desse modo, diante da ausência de prova pré-constituída, não está demonstrado o direito líquido e certo alegado pelo impetrante para o deslocamento da competência para a Vara de Fazenda Pública. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 58.578/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018) (grifei)
Assim, não visualizo qualquer teratologia, ilegalidade ou abusividade.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Preclusa a via recursal, ao arquivo.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator